Tribunal: TJSP
Processo: 1009949-19.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Pretensão de demonstrar, por meio de depoimento pessoal da autora, a existência de negócio jurídico entre as partes que legitimasse a cobrança do débito objeto desta demanda - Descabimento - Negativa da requerente que já se encontra em sua petição inicial - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.

Ementa:

PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Pretensão de demonstrar, por meio de depoimento pessoal da autora, a existência de negócio jurídico entre as partes que legitimasse a cobrança do débito objeto desta demanda - Descabimento - Negativa da requerente que já se encontra em sua petição inicial - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de suposta celebração de contrato bancário - Demanda julgada procedente - Não demonstrada existência de relação jurídica entre as partes, tampouco que o réu tenha agido com as cautelas necessárias quando da realização de suas transações comerciais (art. 373, II, NCPC) - Débito declarado inexigível - Ausência de demonstração de que a requerente teria outros apontamentos anteriores em seu nome, a justificar a incidência da Súmula 385 do STJ - Ônus da prova que incumbia ao réu (art. 373, II, do NCPC) - Pretensão da autora de majorar a condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento - Verba indenizatória majorada de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso do réu desprovido e da autora parcialmente provimento a fim de majorar o valor da indenização por dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009949-19.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelada/apelante DANIELA PEREZ GOULARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram parcial provimento ao da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009949-19.2019.8.26.0405 - Voto no 21489 – Osasco - PRB
2
Voto no 21489
Apelação Cível no 1009949-19.2019.8.26.0405
Apelantes e apelados, reciprocamente: Banco Bradesco S/A. e Daniela Perez Goularte
Comarca: Osasco
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência -
Pretensão de demonstrar, por meio de depoimento pessoal da
autora, a existência de negócio jurídico entre as partes que
legitimasse a cobrança do débito objeto desta demanda -
Descabimento - Negativa da requerente que já se encontra em sua
petição inicial - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome
da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito
decorrente de suposta celebração de contrato bancário - Demanda
julgada procedente - Não demonstrada existência de relação
jurídica entre as partes, tampouco que o réu tenha agido com as
cautelas necessárias quando da realização de suas transações
comerciais (art. 373, II, NCPC) - Débito declarado inexigível -
Ausência de demonstração de que a requerente teria outros
apontamentos anteriores em seu nome, a justificar a incidência da
Súmula 385 do STJ - Ônus da prova que incumbia ao réu (art. 373,
II, do NCPC) - Pretensão da autora de majorar a condenação no
pagamento de indenização por danos morais - Cabimento - Verba
indenizatória majorada de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso do réu desprovido e da
autora parcialmente provimento a fim de majorar o valor da
indenização por dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00,
corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula no 362 do
STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54
do STJ).
A r. sentença de fls. 76/78, cujo relatório é adotado, julgou procedente o
pedido para declarar inexistente o débito descrito na petição inicial e condenar a parte
requerida no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, acrescido
de juros de mora desde o evento danoso, com correção monetária a partir do arbitramento,
bem como no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade judiciária à parte requerente.
Inconformado, o réu apela buscando reforma do julgado (fls. 81/88). Para
tanto, alega que haveria cerceamento de defesa, sob o argumento de que pretenderia colher
depoimento pessoal da autora a fim de demonstrar a existência de relação jurídica entre as
partes. Teria demonstrado a contratação o respectivo inadimplemento da autora. A
requerente teria outros apontamentos em seu nome.
As contrarrazões vieram às fls. 113/138, oportunidade em que a autora disse
que não haveria cerceamento de defesa e tampouco seria admitida juntada de documentos
com a apelação. Não haveria prova da dívida. Os demais apontamentos não seriam
preexistentes.
A requerente também apela (fls. 94/110), sustentando que a indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009949-19.2019.8.26.0405 - Voto no 21489 – Osasco - PRB
3
negativação de seu nome acarretara dano moral, cuja indenização deveria ser majorada para
cinquenta salários mínimos. A verba honorária também deveria ser majorada.
Sem contrarrazões.
Os recursos foram processados regularmente.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida.
Argumenta o réu que não lhe teria sido dada oportunidade de colher
depoimento pessoal da autora a fim de demonstrar ter ela ciência da contratação e do
inadimplemento contratual.
Todavia, as alegações da requerente já se encontram em sua petição inicial,
onde sustentou não haver entre as partes contrato que ensejasse a existência do débito
objeto desta demanda.
Realmente, o feito comportava julgamento no estado, haja vista que maduro
o suficiente, sem necessidade alguma de realização de novas provas, pois a prova
documental e os contornos da lide já permitiam solução da controvérsia instaurada entre as
partes.
Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.
Por meio desta demanda a autora pretende a declaração de inexigibilidade
de débito descrito na petição inicial e o recebimento de indenização por danos morais,
destacando que teve seu nome indevidamente negativado, referente à suposta dívida
bancária.
Em que pesem as alegações do réu, as mesmas não têm o condão de
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.
Compulsando os autos, observa-se que não vieram aos autos cópias dos
documentos que supostamente dariam supedâneo ao negócio jurídico em questão. Sequer o
contrato assinado pelo suposto contratante foi juntado aos autos, não havendo qualquer
elemento que pudesse justificar a medida perpetrada pelo demandado.
Note-se que o negócio jurídico para ser válido requer, dentre outras coisas, a
manifestação volitiva da parte, a fim de poder gerar os efeitos desejados pelos interessados.
Porém, nada disso foi demonstrado nos autos.
Deveria o réu ter juntado cópia da documentação entregue no ato da
contratação, como por exemplo, xerox do RG, comprovante de endereço, CPF, etc. No
entanto, nem mesmo o contrato foi juntado, o que indica não ter o demandado agido
diligentemente quando da realização de suas transações comerciais.
Forçoso concluir que não existe o débito em tela, sendo indevida sua
exigibilidade.
Importa observar que o requerido não colacionou ao feito nenhuma prova
concreta ou indício seguro da alegação de que a requerente teria outros apontamentos
anteriores em seu nome, a justificar a incidência da Súmula 385 do STJ (artigo 373, inciso
II, do NCPC), a qual, por isso mesmo, restou infundada e inconsistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009949-19.2019.8.26.0405 - Voto no 21489 – Osasco - PRB
4
O documento de fls. 89/90 demonstra a existência de anotações no nome da
autora, que já estavam excluídas quando do apontamento da dívida objeto desta demanda.
Ausente qualquer circunstância que pudesse afastar a responsabilidade civil
do demandado, deve mesmo responder pelos constrangimentos e prejuízos sofridos pela
demandante, oriundos da inclusão indevida de seu nome no cadastro negativo dos órgãos
de proteção ao crédito, o que gera o dever de indenizar pelo dano moral caracterizado.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se levar em conta o grau e
tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por conta da mesma, o
que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável, pois a autora,
apesar de nada dever ao réu, teve seu nome indevidamente inserido em cadastro de maus
pagadores, o que a fez passar por devedora e que pode gerar especulações sobre sua saúde
financeira e impontualidade no cumprimento de suas obrigações. Além de agredir sua
autoestima.
Vê-se, pois, que o valor de R$ 15.000,00 bem se ajusta à hipótese, atende à
diretriz do artigo 944 do Código Civil, prestigia os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e serve como medida punitiva para evitar esse tipo de prática abusiva.
Mesmo porque, em consonância com o entendimento aplicado por esta Câmara e pelo
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:
“BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico,
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença que julgou procedente
a ação, reconhecendo a inexistência do contrato discutido nos autos e, por consequência, a
inexigibilidade do débito com a condenação do banco ao pagamento dos danos morais
decorrentes da indevida negativação, e aos ônus sucumbenciais - Bancários - Danos morais
e repetição do indébito - Apelo dos autores pleiteando majoração da indenização e o
pagamento dobrado do indébito - Não acolhimento - Prestígio do ato judicial que
acertadamente arbitrou a título de danos morais a quantia de R$ 15.000,00 - Arbitramento
proporcional ao fato e suas consequências, e em consonância com os precedentes desta
Corte em casos análogos - Não preenchimento dos requisitos do art. 940, do Código Civil -
Inexistência da comprovação de dolo ou má-fé da Instituição Financeira - Sentença de
parcial provimento integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
RITJSP,
artigo
252
-
Negado
provimento
ao
apelo”
(TJ/SP,
Apel.
no
0001100-72.2013.8.26.0474, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, DJ 02/02/2016);
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Parcela de financiamento
já quitada - Anotação indevida em órgão de proteção ao crédito - Indenização devida -
Valor que deve ser majorado - Demonstrando a prova documental que o pagamento da
parcela do financiamento foi regularmente feito pelo autor, sem qualquer elemento a
infirmar essa prova, correta a decisão que responsabilizou a ré pelos danos morais a ele
causados em razão da anotação indevida em órgão de proteção ao crédito - Incidência da
norma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Indenização por danos morais que
deve ser arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo fixada, não no valor pedido na inicial, mas, à vista dos precedentes da
Câmara em casos similares, no montante de R$ 15.000,00, ficando mantida, no mais, a r.
sentença em todos os seus termos - Recurso da ré não provido, sendo parcialmente provido
o recurso adesivo do autor” (TJ/SP, Apel. no 0033033-69.2010.8.26.0506, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Arcuri, DJ 26/11/2015);
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009949-19.2019.8.26.0405 - Voto no 21489 – Osasco - PRB
5
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA
TELEFÔNICA. 1. Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de dano moral.
Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que
não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as
peculiaridades do caso em apreço (cobrança indevida de serviços não prestados, o que
ensejou a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes). Incidência da
Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa” (STJ - AgRg no
AREsp no 432.807/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/04/2014).
Observa-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios está sendo
majorada, o que consequentemente majora a verba honorária, de maneira que ficam
mantidos os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação
(R$ 15.000,00), já observado o disposto no artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se parcial
provimento ao da autora a fim de majorar o valor da indenização por dano moral de R$
2.000,00 para R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula no
362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).
MENDES PEREIRA
Relator